Tribunal: TJPA
Processo: 0807307-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807307-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. CONTRATOS APRESENTADOS PELOS BANCOS AGRAVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FARUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foram acostadas cópias dos contratos questionados, bem como comprovante de transferência dos valores discutidos, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE NOGUEIRA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0800754-97.2023.8.14.0013), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A., BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido formulado como tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto ausentes os subsídios para outorga da medida excepcional, não bastando a mera afirmação para a exclusão da responsabilidade quanto ao débito contestado. Não há nos autos, até então, elementos probatórios para comprovar o fumus boni iuris em relação à inexistência do débito alegado pela parte autora na exordial. E digo mais, os documentos acostados e os fatos narrados, não indicam qualquer urgência apta a autorizar a concessão da liminar, inclusive ainda pelo fato da parte autora informar que os descontos decorrentes de tal contrato tiveram início há aproximados 04 (quatro) anos ou mais. Logo, qual urgência há em cessar descontos que perduram por este lapso temporal?

Ainda no tocante ao fumus boni iuris, necessário se faz permitir à parte Ré que, no exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com a dinâmica do ônus probatório, comprove a legalidade dos contratos impugnados na exordial, bem como demonstre a concessão do crédito objeto do contrato na conta de titularidade da parte Autora, já que não se poderia partir, neste caso, de uma má-fé presumida, já que o ordenamento estatui que a boa-fé se presume.”

No recurso, aduz a agravante que o desconto mensal efetuado pelo Banco PAN S/A era baixíssimo, caracterizando a má-fé da instituição financeira que forneceu empréstimo sem solicitação, de forma parcelada, para que não fosse percebido. Quanto aos descontos realizados pelo Banco Itaú S/A, afirma que não há prova de que os valores disponibilizados foram de sua responsabilidade, motivo pelo qual, deveria comprovar se realmente efetuou tais transferências.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referentes aos contratos questionados.

Em decisão ID 14371862, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14839853.

Instada a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos seguintes negócios jurídicos:

Banco Pan:

-contrato 325556646-9, incluído em 06/03/2019, no valor de R$ 950,40;

-contrato 332051440-3, incluído em 22/01/2020, no valor de R$ 885,60;

-contrato 337828985-8, incluído em 31/07/2020, no valor de R$ 1.942,08;

-contrato 339926601-8, incluído em 08/10/2020, no valor de R$ 4.389,00;

Banco Itaú Consignados S.A.:

contrato 607007352, incluído em 14/11/2019, no valor de R$ 2.376,00;

-contrato 624910375, incluído em 07/08/2020, no valor de R$ 11.915,40

Banco Itaú S.A.:

-Contrato 0038785944020200407, incluído em 15/04/2020, no valor de R$ 4.282,32.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação dos contratos supramencionados.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento dos contratos questionados, contudo, os Bancos agravados apresentaram, junto com a respectiva contestação, cópia dos negócios jurídicos em questão, nos quais constam assinatura do ora agravante, que, à primeira vista, assemelha-se com o documento de identidade colacionado com a inicial deste recurso. Além disso, as instituições financeiras acostaram também comprovante de transferência dos valores correspondentes dos empréstimos em discussão, conforme se verifica na ação originária.

Ora, a conjugação de todos esses documentos trazidos pelos agravados coloca em cheque a alegação de que a agravante não consentiu com os empréstimos questionados, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023